Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009242-17.2022.8.11.0000 – Diamantino
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Dorival Brandão em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra o Espólio de Ary Leite de Campos e outros, declarou a nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação do espólio, determinando a realização de nova perícia e nomeando um novo perito. Ao final, determinou a intimação do exequente para efetuar o depósito dos honorários do perito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a perícia foi realizada por um perito imparcial, idôneo e nomeado pelo juízo, de modo que a sua manutenção não ocasionará nenhum prejuízo às partes. Afirma que somente deve ser oportunizada ao agravado a apresentação de eventuais quesitos ou questionamentos que entender necessário. Defende a ocorrência de afronta aos princípios da celeridade e economia processual, pois o decisum objurgado causará prejuízos financeiros e temporais ao agravante, mormente em razão de a ação tramitar há quase 30 (trinta) anos, sem uma definição.
Segue sustentando que não pode ser compelido a arcar com nova perícia, tendo em vista que ao declarar a nulidade do ato, o juízo de origem reconheceu que a falta de intimação ocorreu por erro da secretaria da Vara. Alega que não houve qualquer objeção, ainda que tardia, ao perito do juízo, sendo imperiosa a sua manutenção. Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator